Tribunal: TJDFT
Processo: 0738670-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738670-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE MARIA REIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por JOSE MARIA REIS (fls. 274/294), contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 263/265), que indeferiu o pedido de transferência de cumprimento de pena para a Comarca de Ipameri/GO, para a execução da pena imposta por sentença proferida pela Vara Criminal do Riacho Fundo - Distrito Federal. Consta da inicial que o agravante cumpre pena fixada em 3 (três) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável tentado (art. 217-A, caput, c/c artigo 14, II ambos do Código Penal). Após a prisão do réu, em 19/07/2023 (fls.120), o Juízo da Vara de Execução Penal determinou o recambiamento ao Distrito Federal, sem cumprimento da determinação judicial pela administração penitenciária do Estado de Goiás até a presente data. O apenado, por meio de seu advogado, requereu a transferência de cumprimento de pena para a Comarca de Ipameri/GO, sob o argumento de que seus familiares residem naquela comarca. Entretanto, o pedido foi negado pelo Juízo da Execução, diante da inexistência de estabelecimento prisional de regime semiaberto na referida comarca. A Defesa, inconformada com a decisão, interpôs o presente agravo, com a finalidade de anular a decisão, cancelar o recambiamento ao DF e, subsidiariamente, conceder regime menos gravoso ou prisão domiciliar, diante da saúde debilitada e condições inadequadas do sistema prisional. Pontua o agravante que tal decisão, além de desconsiderar os artigos 89 e 103 da Lei de Execuções Penais, não fundamentou de forma suficiente a negativa ao pleito, limitando-se a apontar a inexistência de vagas adequadas na comarca solicitada. Argumenta que a medida implica grave violação ao princípio da dignidade humana, ao direito do apenado de permanecer próximo ao meio social e familiar, e ao objetivo ressocializador da pena. Ademais, a defesa alega que a decisão padece de vícios formais, uma vez que determinou a regressão de regime sem comprovação de falta grave, ausente prévia instauração de procedimento administrativo, em afronta à Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que o apenado é réu primário, possui bons antecedentes, não cometeu faltas disciplinares e está próximo da progressão de regime, requisitos que desautorizariam medidas mais gravosas. A decisão teria também desconsiderado o pedido de saída temporária para o casamento da filha e ignorado o período pandêmico para fins de remição da pena, o que, segundo a defesa, contraria jurisprudências que reconhecem o impacto desse contexto na execução penal. Requer, com isso, anulação da decisão, cancelamento do recambiamento ao DF e, subsidiariamente, concessão de regime menos gravoso ou prisão domiciliar humanitária. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 314/317). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 322). A Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls.339/343). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nota-se que o d. magistrado a quo em 14/11/2024 concedeu a progressão ao regime aberto ao agravante, deprecando o cumprimento da pena à Comarca de Ipameri/GO (mov. 247.1): O apenado se encontra preso em Ipameri/GO, desde 19/07/2023, em cumprimento a mandado de prisão expedido nos presentes autos. Foram solicitadas informações à DPOE acerca do recambiamento determinado ao Distrito Federal, com resposta informando que pendem autorizações daquele estado, sem previsão de efetivação ( mov. 227.1). Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o apenado está graduado no bom comportamento, conforme certidão comportamental de mov. 210.2. Pontuo que embora o sentenciado tenha sido condenado por crime hediondo, praticado com violência, o fato de se encontrar recolhido no estado de Goiás, sem previsão de recambiamento, impossibilita o cumprimento da determinação de submissão a exame criminológico e participação em grupo de acompanhamento psicológico (mov. 26.1). Portanto, inviável a adoção das medidas neste momento processual, sob pena de impor ao sentenciado severo prejuízo em virtude de fato a que não deu causa. Não obstante, a partir da disponibilização da ferramenta da monitoração eletrônica, a fiscalização do apenado passou a ser muito mais efetiva e em tempo real, de sorte que, ao ser colocado no regime aberto, a fiscalização poderá, ao invés de ser abrandada, ser incrementada, atingindo-se o desiderato outrora buscado pela postergação da progressão até o gozo de todas as benesses externas e por algum período. Assim, reconsidero a decisão de mov. 221.1 e DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, mas MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, a ser implementada na audiência admonitória do regime aberto, sem prejuízo de reapreciação da monitoração pela VEPERA. Expeça-se alvará de soltura, bem como Carta Precatória para cumprimento na Comarca de Ipameri/GO. Por oportuno, o apenado deverá ser intimado a encaminhar, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas da sua soltura, e-mail com seu nome completo, endereço completo com comprovante atualizado, número do processo e documento de identidade válido, para o endereço eletrônico vepera@tjdft.jus.br para fins de implemento do regime aberto. (-grifo nosso) Dessa forma, considerando que os pedidos principal e subsidiário foram concedidos pelo Juízo de Execução, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de dezembro de 2024 09:36:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora